Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0703411-40.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMISA TOSHIKO SAKAKIBARA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para demonstrarem que o caso sob julgamento ajusta-se aos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Manifeste-se a apelante, no mesmo prazo, sobre a ausência de fundamentação de seu pedido de reforma da sentença quanto à reparação por danos morais pretendida. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada